Tribunal: TJBA
Processo: 8187280-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187280-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela operadora de plano de saúde e pelo beneficiário, em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento cirúrgico de coluna por via endoscópica, mas afastou a pretensão de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios sobre o valor da condenação indenizatória, que foi inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura para procedimento cirúrgico, fundamentada em parecer de junta médica que diverge da indicação do médico assistente, constitui conduta abusiva da operadora de plano de saúde; (ii) analisar o cabimento de indenização por danos morais em razão da recusa e da demora na autorização do tratamento; e (iii) estabelecer a correta base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais em ações que resultam em condenação em obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir o tipo de tratamento, procedimento ou material a ser utilizado para a respectiva cura. A escolha da técnica terapêutica mais adequada ao paciente é prerrogativa do médico assistente, que acompanha diretamente o quadro clínico, não cabendo à operadora se sobrepor a essa indicação com base em parecer de junta médica ou auditoria interna.

4.

A recusa indevida de cobertura por parte da operadora, que posterga a realização de procedimento cirúrgico necessário para mitigar quadro de dor crônica incapacitante, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor contratual, gerando abalo psicológico e angústia que caracterizam o dano moral indenizável.

5.

Nas ações em que se impõe uma obrigação de fazer cujo proveito econômico é aferível, como o custeio de um procedimento cirúrgico, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre esse proveito, em conformidade com a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A fixação sobre a condenação indenizatória, quando esta é julgada improcedente, configura erro material que impõe a reforma da sentença para adequar a base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da operadora de saúde desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: 1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico com base em parecer de junta médica que diverge da indicação do médico assistente é abusiva, pois a escolha terapêutica é prerrogativa do profissional que acompanha o paciente. 2. A demora de quase um ano para autorizar procedimento cirúrgico necessário, após negativa indevida, configura dano moral
in re ipsa
. 3. Nas sentenças que impõem obrigação de fazer de valor econômico aferível, como o custeio de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.160.340/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp n. 2.211.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 25/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8187280-23.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
REINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
REINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.